Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Homicídio qualificado e corrupção de menores. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes.
1 - A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade da paciente –- que participou de homicídio cometido em concurso de pessoas, por vingança, em razão de briga anterior em decorrência do uso de drogas --, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis da paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
4 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida de forma automática, principalmente no caso, em que há indícios de que a paciente, acompanhada do filho de 11 anos de idade, levou os executores do crime à residência da vítima no próprio veículo, onde assistiu às agressões que levaram à morte dessa e, por fim, deu fuga aos executores.
5 – Ordem denegada.